Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-78.2024.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000716-78.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLENE JOANA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 271.474.101-06 (RECORRENTE), MARCEL LUIZ CUNHA - CPF: 954.108.211-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMO REALIZADO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL FALSO. DESCONTO ILEGITIMO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de relação jurídica c/c indenização por danos morais, em que o recorrente alega que desconhece os descontos realizados em seu benefício, no valor de R4 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais) e R$ 66,00 (sessenta e seis reais), e pleiteia reparação por danos morais e materiais.

2.

Sentença de improcedência em primeiro grau.

3.

O autor interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação por danos morais.

4.

Diante da negativa de contratação por parte do recorrente, cabia à recorrida comprovar a regularidade da contratação e do débito. Contudo, a empresa não apresentou prova documental suficiente para demonstrar a existência de uma relação jurídica que justificasse a negativação.

5.

Consta nos autos a apresentação do contrato, porém infere-se que a selfie constante no contrato, claramente não é a autora.

6.

Possível fraude por terceiro, pela qual a recorrida responde, uma vez que não tomou as devidas cautelas no momento da contratação.

7.

Os descontos indevidos geram o direito a restituição dos valores, bem como configura danos morais in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, e a indenização deve ser fixada observando o caráter reparatório e punitivo, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a desestimular a repetição do ato ilícito.

8.

Declarada a inexistência da relação jurídica, a sentença de primeiro grau foi reformada.

9.

Quantum indenizatório fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com carga pedagógica suficiente para evitar novas ocorrências do tipo.

10.

Sentença reformada.

11.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto por SIRLENE JOANA DE OLIVEIRA SILVA, em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência da relação jurídica, bem como indenização por dano moral.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A empresa recorrida alegou a legalidade do desconto, porém não apresentou provas nos autos que corroborassem tal assertiva. Conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, cabia à recorrida o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, o que não foi feito.

A jurisprudência é clara no sentido de que, em casos de negativa de contratação, cabe ao fornecedor de serviços apresentar provas contundentes, como contratos assinados ou gravações de atendimento via call center, caso o contrato tenha sido verbal. No entanto, não foi anexado aos autos qualquer documento ou gravação que comprovasse a contratação dos serviços, ao contrário no documento juntado aos ID’s 241721773 e 241721773, é nítida que a selfie apresentada não pertence a autora.

Os descontos indevidos geram o direito a restituição dos valores
.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores, incluindo o Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao reconhecer que o desconto indevido gera dano moral presumido (
in re ipsa
), independentemente de prova de prejuízo concreto.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, este deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão dos danos causados, a capacidade econômica das partes e as peculiaridades do caso concreto.

Diante das peculiaridades do caso, entendo que a condenação ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais é adequada, cumprindo tanto o caráter compensatório quanto o punitivo, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
SIRLENE JOANA DE OLIVEIRA SILVA
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e declarar a inexistência da relação jurídica, condenando a recorrida ao pagamento de:
i) danos materiais
no valor de R$ 2.112,00 (dois mil e cento e doze reais), a título de repetição de indébito, om incidência da taxa SELIC para atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil, com fundamento no artigo 406 do mesmo Diploma Legal; e
(ii) danos morais
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com atualização monetária a partir da presente data e juros de mora a contar da citação, aplicando-se a taxa SELIC, conforme o artigo 405 do Código Civil, deduzindo-se o índice de correção monetária previsto no parágrafo único do artigo 389, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil
.

Sem custas e honorários, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024